Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-86.2016.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003453-86.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAFAEL NALESSO NETO - CPF: 629.920.316-15 (APELADO), VIVIANE GASPARELO SANTI - CPF: 855.634.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO NÃO JUNTADA POR ERRO DO SISTEMA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis.

In casu
, a apresentação da contestação foi tempestiva, portanto, restou configurado o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
, visando reformar a sentença de ID nº 142812179, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Revisional de nº

0003453-86.2016.8.11.0025,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a incidência de juros remuneratório a 1% (um por cento) ao mês, atualizado monetariamente pelo INPC, além da condenação do banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de ID.142812184, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que a contestação apresentada não foi juntada por um erro do sistema.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que a contestação fora apresentada, no entanto, não foi juntada aos autos por um erro do sistema.

Dessa forma, suas alegações contidas na minuta de defesa não foram levadas em consideração pelo Magistrado quando da prolação da sentença.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifico que o AR foi juntado no dia 20.10.2016 e a contestação no sistema PEA em 14.11.2016.

Sabe-se que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 335 do CPC.

Portanto, com a juntada do AR no dia 20.10.2016, o prazo se iniciou em 21.10.2017 e findou-se em 14.11.2016, incluindo neste período os feriados (dias 28, 02 e 15).

Assim, a contestação apresentada no presente feito é tempestiva, logo, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para a realização de novo julgamento, com a apreciação da contestação, apresentada tempestivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023